Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Compete ao Réu comprovar de forma específica a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; a narrativa genérica de que não é possível cumprir a obrigação fixada em sentença, sem especificar detalhadamente em que consiste tal impossibilidade, não corrobora a sua tese (Acórdão n.o 1780664).
2. A fixação de multa coercitiva em virtude de eventual descumprimento de obrigação de fazer não implica em situação desproporcional ou irrazoável, quando fixada em valor suficiente e necessário para induzir o réu ao cumprimento da obrigação; a fixação do valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada ao importe de R$ 2.000,00, não denota enriquecimento sem causa em favor da parte autora.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
4. A ementa servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.